Tribunal: TJDFT
Processo: 0748659-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESOLUÇÃO N. 3.954/2011 DO BACEN. POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA DEMANDADA. LIMITES DA OBRIGAÇÃO.
1. A Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil foi editada para consolidar as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País e estabeleceu a responsabilidade da empresa contratante pelos serviços prestados pelo correspondente em seu art. 2o.
2. Diante da possível existência de responsabilidade solidária da empresa demandada, mostra-se prudente a manutenção do bloqueio BacenJud deferido pelo Juízo de Primeiro, a fim de garantir o resultado útil do processo no caso de eventual procedência do pedido.
3. A responsabilidade solidária da corretora de câmbio se restringe à compra efetuada por meio da empresa que atuou como sua correspondente, e com a qual possuía vínculo contratual em vigor na data em que foi realizada a operação.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.